Tribunal: TJDFT
Processo: 0700716-77.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700716-77.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA FELICIANO PEREIRA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANA PAULA FELICIANO PEREIRA, em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência, formulada para que a parte agravada a readmita nos concursos públicos para Técnico em Atividade de Trânsito e Analista em Atividade de Trânsito, nas vagas reservadas a pessoa com deficiência. A tutela de urgência foi indeferida, pelo Juízo de origem, sob o argumento de que não logrou comprovar minimamente a parte autora que apresenta “impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”, conforme estipulado pela legislação de regência. No presente agravo de instrumento, a recorrente afirma que é portadora de Leucemia Mielóide Crônica (CID – 10 C94.0). Relata que foi constatado que a autora apresenta impedimento de longo prazo de natureza física, caracterizando-a como pessoa com deficiência, nos termos da Lei 8.742/93, nos termos do laudo pericial produzido em Juízo pelo TRF1 em ação em que a autora pretendeu sua permanência como dependente no plano de saúde de sua genitora, servidora do TJDFT. Aduziu que referido processo encontra-se sentenciado, tendo sido reconhecida a condição da agravante como pessoa com deficiência, apta a permanecer no pano de saúde além da idade regimental. Narrou ter participado outros concursos públicos na condição de pessoa com deficiência. Destacou o concurso público para o TJDFT, no ano de 2022, onde equipe médica multiprofissional enquadrou a agravante como portadora de deficiência em razão da doença que a acomete. Pugnou, em sede de tutela de urgência recursal, para que possa participar das demais fases do concurso, em razão de ser pessoa com deficiência. É o breve relato. Decido. Defiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida nos autos. A teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, pretende a agravante sua manutenção em concurso público onde houve sua eliminação em razão de não ter sido reconhecida sua condição de portadora de deficiência. Pelo princípio da separação dos poderes, cabe ao Judiciário o controle dos atos administrativos tão somente sob o prisma da legalidade. No caso de concursos públicos, a natureza do parecer emitido pelos profissionais que avaliam o candidato é de ato administrativo, gozando, portanto, de presunção de veracidade e legitimidade. No presente caso não restou demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito. Pretende a agravante que o laudo médico por ela trazido aos autos prevaleça sobre a decisão da banca examinadora, o que não é possível nesse momento processual, em razão da presunção de legitimidade dos atos administrativos, havendo necessidade de maior dilação probatória. Destaque-se que o ato impugnado reconhece a doença que acomete a autora e, no entanto, não a classifica como deficiência. Ademais, o Laudo Pericial produzido no processo 0019299-84.2017.4.01.3400 aponta que, ao tempo de sua elaboração, a paciente estava "tendo crise crônica gástrica, além de vômitos, diarreia, cansaço crônico, qualquer atividade fica extremamente cansada, calafrios e câimbras constantemente", quadro decorrente do tratamento quimioterápico oral por ela realizado. Tal situação deixa clara a existência da doença, mas não a sua qualificação como deficiência, especialmente em razão de o quadro clínico guardar relação com o tratamento medicamentoso em curso. Assim, em razão do caráter satisfativo da medida, observando-se que, ao que tudo indica, inexistem outras fases no certame, deve ser possibilitada a oitiva prévia da parte adversa. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 17 de abril de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora